Tribunal: TJDFT
Processo: 0706727-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. INDEFERIMENTO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERACAO DE PERSONALIDADE JURIDICA. TEORIA MAIOR (ART. 50. CC). REQUISITOS LEGAIS. NAO COMPROVACAO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR.
1. A desconsideração da personalidade jurídica, de acordo com os requisitos estabelecidos no art. 50 do Código Civil, exige a efetiva comprovação do abuso da pessoa jurídica ou da confusão patrimonial, segundo os critérios contidos no parágrafo 2o .
2. O encerramento irregular da empresa ou a simples frustração na localização de bens penhoráveis da devedora não autorizam, por si só, o acolhimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes.
3. A ausência de comprovação de intuito fraudulento ou confusão patrimonial afasta o cabimento da desconsideração da personalidade jurídica, de modo que deve ser afastada a hipótese de encerramento ou dissolução irregular da sociedade como causa bastante para a aplicação do disregard doctrine.
4. O disposto no Enunciado 146 da III Jornada de Direito Civil, professa que, nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no art. 50 (desvio de finalidade social ou confusão patrimonial)
5. Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão denegatória de antecipação de tutela recursal é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do Agravo Interno.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado